Tribunal: STF
Processo: RE 423985
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO   EMBARGADA – CONSEQÜENTE CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35/2001 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.